Tribunal: TJSP
Processo: 2281820-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
USUCAPIÃO. Insurgência dos autores contra decisão que determinou a elaboração de minuta do edital de citação. Reforma. Incumbência da Serventia Judicial e não da parte autora (Art. 152, I e II do CPC/2015). Precedentes. AGRAVO PROVIDO.